Tribunal: TJPA
Processo: 0002757-82.2005.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-03-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002757-82.2005.8.14.0015

APELANTE: ADEMIR DE ALMEIDA PEREIRA

APELADO: PAULO ROBERTO GALVAO DA ROCHA, DELTA PUBLICIDADE S A

RELATOR(A):
Juiza Convocada MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANO MORAL.

PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA. AUSÊNCIA DE ABUSO. DEPUTADO FEDERAL. IMUNIDADE PARLAMENTAR. NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA REPARAÇÃO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
A divulgação jornalística é legítima quando respeitados os limites legais e jurisprudências à intimidade individual, não sendo constatado abuso ou conduta excessiva do veículo de comunicação.

2.
A conduta de Deputado Federal que tenha relação estreita com o cargo que ocupa afasta a sua responsabilidade civil.

3.
Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
Ademir de Almeida Pereira
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal/PA (PJe ID nº 4.381.990), que - nos autos da
Ação de Responsabilidade Civil por Danos Morais,
movida em desfavor de Paulo Roberto Galvão da Rocha e Delta Publicidade S/A (Processo
0002757-82.2005.8.14.0015
– sistema PJE) - julgou improcedente a demanda.

A parte autora pleiteou na inicial da ação originária a condenação dos demandados ao pagamento de uma indenização por dano moral no montante de R$ 1.000.000,00, sustentando que constou no meio de comunicação do segundo demandado informação de que o autor seria um dos mandantes da morte do Sr. Ivandro Rodrigues (Líder do Assentamento Cupiúba), notícia essa que teria sido fornecida pelo primeiro demandante.

Ao final, o Juízo
a quo
julgou a demanda improcedente “
em razão da ausência de dano decorrente da matéria veiculada no meio de comunicação da demanda”.

Em suas razões recursais (ID nº 4381992), o recorrente defende que:

I) o apelado Delta Publicidade S/A, ao fazer uma matéria jornalística, imputou falsamente conduta criminosa em seu desfavor, sem fundamentação ou fonte de informação, ou algum esclarecimento onde aconteceu a ameaça, o que demonstra, no seu entender, que o jornal extrapolou o seu direito de informação;

II) o recorrido Paulo Rocha extrapolou a sua imunidade parlamentar de Deputado Federal, ao imputar conduta desonrosa em seu desfavor, sem qualquer ligação com o seu cargo político.

Diante disso, pede a reforma da sentença, a fim de que os apelados sejam condenados ao pagamento do dano moral conforme pleiteado na exordial.

Os apelados apresentaram contrarrazões sob o ID nº 4.381.995 e ID nº 4.381.997, refutando as alegações do apelante e pleiteando a manutenção da sentença em todos os seus termos.

Por último, vieram-me os autos conclusos, em face de ter assumido o acervo remanescente do
Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior.

É o relatório
.

Belém, data registrada no sistema.

Des. (Juíza Convocada)
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANO MORAL.

PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA. AUSÊNCIA DE ABUSO. DEPUTADO FEDERAL. IMUNIDADE PARLAMENTAR. NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA REPARAÇÃO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
A divulgação jornalística é legítima quando respeitados os limites legais e jurisprudências à intimidade individual, não sendo constatado abuso ou conduta excessiva do veículo de comunicação.

2.
A conduta de Deputado Federal que tenha relação estreita com o cargo que ocupa afasta a sua responsabilidade civil.

3.
Recurso conhecido e desprovido.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do Recurso
e passo à sua imediata análise.

Cinge-se a
quaestio
, em resumo, na verificação da ocorrência ou não de ato ilícito a fim de ensejar reparação civil por dano moral, por veiculação de reportagem ofensiva ao autor.

Pois bem. A presente análise passa pelo exame e cotejo de aparente antinomia entre dois preceitos de matriz constitucional, um dizendo respeito à inviolabilidade do direito à personalidade e imagem em contraposição a um segundo, referente à liberdade de expressão e informação.

Nessas condições, para equacionar a presente controvérsia, oportuno o registro da lição de Robert Alexy
[1]
, em sua Teoria dos Direitos Fundamentais, na medida em que se apoia, essencialmente, na aplicação da proporcionalidade, com o método da ponderação, o qual leva em conta o grau de importância das consequências jurídicas de ambos os direitos em colisão: se a importância da satisfação de um direito fundamental justifica a não-satisfação do outro.

Diante disso, a solução do caso
sub judice
reside numa ponderação entre dois princípios: o direito de informação da imprensa e o direito à intimidade, à honra e à imagem da pessoa, ambos garantidos constitucionalmente, que se postam em aparente conflito, porém, a bem de harmonizá-los, já que não existe formalmente antinomia entre preceitos constitucionais, utiliza-se o princípio da proporcionalidade, consoante bem leciona o ilustre doutrinador da responsabilidade civil Sérgio Cavalieri Filho (Programa de Responsabilidade Civil; Malheiros Editores, São Paulo, 6ª edição, 2006, p. 129-130):

“Com efeito, ninguém questiona que a Constituição garante o direito de livre expressão à atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença (arts. 5º, IX, e 220, §§ 1º e 2º). Essa mesma Constituição, todavia, logo no inciso X do seu art. 5º, dispõe que ‘são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação’. Isso evidencia que, na temática atinente aos direitos e garantias fundamentais, esses dois princípios constitucionais se confrontam e devem ser conciliados. É tarefa do intérprete encontrar o ponto de equilíbrio entre princípios constitucionais em aparente conflito, porquanto, em face do princípio da unidade constitucional, a Constituição não pode estar em conflito consigo mesma, não obstante a diversidade de normas e princípios que contém; deve o intérprete procurar as recíprocas implicações de preceitos e princípios até chegar a uma vontade unitária na Constituição, a fim de evitar contradições, antagonismos e antinomias.

Em outras palavras, não é possível analisar-se uma disposição constitucional isoladamente, fora do conjunto harmônico em que deve ser situada; princípios aparentemente contraditórios podem harmonizar-se desde que se abdique da pretensão de interpretá-los de forma isolada e absoluta. (...)

Os nossos melhores constitucionalistas, baseados na jurisprudência da Suprema Corte Alemã, indicam o princípio da proporcionalidade como sendo o meio mais adequado para se solucionar eventuais conflitos entre a liberdade de comunicação e os direitos da personalidade”.

Assim sendo, para que se chegue a uma solução justa para a hipótese em foco, é necessário que se examine em que momento finda o direito à informação e inicia o direito à inviolabilidade da honra, imagem, vida privada.

Dessa forma, a divulgação jornalística mostrar-se-á legítima desde que respeitados os limites impostos de resguardo à intimidade individual, em uma construção permanente do que vem a ser o proporcional e o razoável em cada situação
.

A própria Constituição nos fornece os parâmetros para a correta compreensão da matéria, por seu artigo 220 e limitadores do parágrafo 1º:

“Art. 220 – A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição.

§ 1º – Nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social, observado o disposto no art. 5º, IV, V, X, XIII e XIV”.

Partindo dessas premissas gerais e sopesando, por meio do princípio da proporcionalidade, a liberdade de manifestação do pensamento e o direito da personalidade, depreende-se que o direito de informar, garantido pela Constituição, não pode ser exercido de maneira irresponsável. Aquele que está noticiando fatos de interesse público deve fazê-lo de maneira objetiva, sem promover distorções, agindo desta maneira com diligência e boa-fé.

Destarte, no enfrentamento da questão específica,
entendo que não padece de reparos a sentença que julgou improcedente a pretensão indenizatória, uma vez que, analisando detidamente a reportagem objeto da controvérsia, não há como identificar abuso ou conduta excessiva de parte do demandado Delta Publicidade S/A no ato de noticiar o fato.

Veja-se, a propósito, a notícia que embasa a pretensão (PJe ID nº 4.381.764):

“O pistoleiro Milton César Vieira que foi preso em flagrante acusado assassinar o sindicalista Ivandro Rodrigues, prestará depoimento hoje, às 12h30, no fórum de Castanhal. Ivandro Rodrigues, líder do assentamento Cupiúba, naquele município do Nordeste do Estado, foi assassinado a tiros no dia 2 de janeiro deste ano, quando se encontrava deitado num sofá no interior da sua residência, na frente de sua mulher e filhos, naquele assentamento.

O deputado federal Paulo Rocha (PT/PA) alertou, ontem, as autoridades para a gravidade da situação que está acontecendo no assentamento Cupiúba, a 10 quilômetros de Castanhal. Segundo o deputado, vários assentados já solicitaram proteção policial, mas até agora não foram atendidos.

Passados três meses depois do crime, a polícia ainda não indiciou os mandantes que, segundo o deputado, são conhecidos e também continuam fazendo ameaças. 'É preciso que se resolva urgentemente essa situação para se evitar que outras mortes venham a acontecer'.

Um dos mandantes seria Ademir de Almeida Pereira, conhecido como Índio, que teria feito ameaças de morte públicas contra Ivandro, no dia 23 de novembro de 2004. Durante uma reunião, segundo Paulo Rocha, Índio teria dito para Ivandro, dando-lhe tapinhas nas costas, na frente de todo mundo, que 'quem ri por último ri melhor, porque tu não vais rir por muito tempo'. A professora Jandira Pereira das Neves Machado e João Evangelista Alves também são apontados como mandantes. Eles teriam afirmado publicamente que, junto com Índio e outras pessoas, iriam constituir um grupo para combater a comissão do Incra encarregada de resolver as questões de posse e terra locais, da qual Ivandro fazia parte, e o próprio Incra”

Como se evidencia, portanto, a
matéria jornalística limitou-se a noticiar a situação ao relatar o posicionamento de terceiro envolvido na demanda.

Nesse ponto, transcrevo parte da sentença, que, de forma clara, externou as razões de decidir:

“(...) Com efeito, no caso em análise observa-se que a matéria veiculada no meio de comunicação impresso não fez mais do que prestar uma informação para os leitores de quem podem ser os possíveis mandantes do crime. Nota-se do conteúdo transcrito acima que o jornalista se preocupa em empregar a expressão ‘um dos mandantes seria’, bem como, mais adiante, indica outras duas pessoas que também seriam apontadas como mandantes do assassinato do sr. Ivandro Rodrigues.

Em nenhum momento a matéria assevera que o autor foi o mandante do crime, mas faz apenas uma suposição, visto que o autor teria proferido publicamente palavras de ameaça ao sr. Ivandro Rodrigues, tornando-se, pois, suspeito.

Destarte, a matéria visa única e exclusivamente a informar a população dos supostos mandantes do crime, sem ultrapassar seus limites ou ferir a honra de terceiros, razão pela qual não prospera o pleito do autor
(...)”
(destaquei).

Consequentemente, por não ter a notícia extrapolado o direito da liberdade de informação, não emitindo juízo de valor, tenho que não restam configurados os pressupostos que dão azo à pretensão indenizatória buscada.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que:

“A responsabilidade civil decorrente de abusos perpetrados por meio da imprensa abrange a colisão de dois direitos fundamentais: a liberdade de informação e a tutela dos direitos da personalidade (honra, imagem e vida privada). A atividade jornalística deve ser livre para informar a sociedade acerca de fatos cotidianos de interesse público, em observância ao princípio constitucional do Estado Democrático de Direito; contudo, o direito de informação não é absoluto, vedando-se a divulgação de notícias falaciosas, que exponham indevidamente a intimidade ou acarretem danosa honra e à imagem dos indivíduos, em ofensa ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. No que pertine à honra, a responsabilidade pelo dano cometido através da imprensa tem lugar tão-somente ante a ocorrência deliberada de injúria, difamação e calúnia, perfazendo-se imperioso demonstrar que o ofensor agiu com o intuitoespecífico de agredir moralmente a vítima. Se a matéria jornalística se ateve a tecer críticas prudentes (animus criticandi) ou a narrar os fatos de interesse coletivo (animus narrandi), está sob o pálio das ‘excludentes de ilicitude’ (art. 27 da Lei nº
5.250
/67), não se falando em responsabilização civil por ofensa à honra, mas em exercício regular do direito de informação.”
(REsp 719.592/AL).

Diante disso, depreende-se que, na hipótese,
havia interesse relevante na divulgação dos fatos, tratando-se de serviço social de informação
.

Nessa linha, decidiu este e. Tribunal de Justiça em caso semelhante a este:

“APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL - PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA - IMPUTAÇÃO DE CONDUTA CRIMINOSA - MERA DIVULGAÇÃO DOS FATOS OCORRIDOS E DIVULGADOS PELA AUTORIDADE POLICIAL – AUSÊNCIA DE EXCESSO OU JUÍZO DE VALOR POR MEIO DA IMPRENSA – ABALO À HONRA E A MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE OFENSA À IMAGEM – OBSERVÂNCIA AO DIREITO CONSTITUCIONAL À INFORMAÇÃO E LIBERDADE DE IMPRENSA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA REPARAÇÃO CIVIL – NECESSIDADE DE REFORMA DA SENTENÇA – IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA – RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE REQUERIDA CONHECIDO E PROVIDO – RECURSO INTERPOSTO PELO AUTOR JULGADO PREJUDICADO. 1-No caso em comento, analisando o arcabouço probatório produzido nos autos, verifica-se que além da parte autora ter juntado, às fls. 22 (ID Nº. 1196190), apenas a reportagem cortada do fato alegado e não o inteiro teor da matéria jornalística aqui reclamada, observa-se que a informação prestada pela empresa requerida se consubstanciou no relato da ação policial ocorrida no dia 22/01/2009, que culminou na prisão do requerente, tendo ainda a ré se limitado a veicular
tão somente o depoimento de um dos envolvidos com o crime que por sua vez acusava o autor de participação no delito e as informações obtidas junto à própria Polícia Civil, decorrente do inquérito policial que fora aberto para apuração da noticia criminis.

2-Nesse sentido, não há qualquer ato ilícito perpetrado pela empresa requerida e muito menos nexo de causalidade entre a publicação da matéria e o suposto dano sofrido. Pelo que se depreende, a ré apenas estava exercendo seu direito constitucional à informação, não tendo havido nenhum tipo de excesso por parte do meio de comunicação, que sequer emitiu qualquer juízo de valor acerca do caso, tendo apenas se limitado a relatar os fatos ocorridos.

3-
Oportuno salientar, no que pertine à liberdade de imprensa, o que se pune é o excesso, não o direito de informação e, no caso concreto, os elementos colacionados comprovam que a empresa jornalística se resumiu em veicular a notícia, porém, não a valorou, e por consequência, exerceu regularmente um direito conferido pela Constituição Federal.

4-Vale ressaltar também que, ainda que a matéria tenha sido noticiada de forma sensacionalista, não há a exteriorização de qualquer juízo de valor acerca do fato relatado, não havendo, portanto, que se falar em lesão à honra ou moral do autor, e muito menos dano ao seu patrimônio material.

5-
Com efeito, não tendo o autor se desincumbido de seu ônus, nos termos do art. 373, inciso I do CPC, deixando de demonstrar o preenchimento dos requisitos ensejadores da responsabilidade civil nos termos dos arts. 186, 187 e 927 do CC, a improcedência da demanda é medida que se impõe, não havendo que se falar em reparação civil consubstanciada em danos morais e materiais.”
(Apelação Cível nº 044304-80.2010.8.14.0301, Rel. Maria de Nazaré Saavedra Guimaraes, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2020-08-04, Publicado em 2020-08-05).

Por outro lado,
no tocante à alegação de que o apelado Paulo Rocha extrapolou a sua imunidade parlamentar de Deputado Federal,
ao imputar conduta desonrosa em seu desfavor, sem qualquer ligação com o seu cargo político, cabe ressaltar, primeiramente, os limites da imunidade parlamentar.

O instituto previsto no artigo 53 da Constituição Federal, na redação dada pela EC n. 35/2001, proporciona a exclusão de cometimento de ilícito por parte de parlamentares. Como se observa, a norma constitucional exclui a antijuridicidade da conduta delituosa, afastando a incidência do preceito incriminador.

A imunidade, assim, afasta a responsabilidade criminal, as sanções disciplinares, a responsabilidade política e a
responsabilidade civil.

Afora isso, o exercício da atividade parlamentar não se exaure no âmbito do Congresso Nacional. Logo, os atos realizados pelo congressista, em função do seu mandato parlamentar, ainda que efetivados fora do recinto da respectiva Casa Legislativa ficam igualmente protegidos pela referida garantia constitucional.

Desse modo, analisando os autos do processo,
entendo que o parlamentar, ao proferir as palavras relatadas na reportagem, estava no exercício de sua função pública, eis que estava relatando um fato descrito em um processo de homicídio qualificado (ID 4381764 - Pág. 20), onde consta que o mesmo pediu providencias da polícia civil para que coibisse este tipo de prática, inclusive por terem pessoas que fizeram ameaça ao sr. Ivandro e nada foi feito a respeito.

Logo, observo que a
conduta do apelado teve relação com o cargo de Deputado Federal que ocupava, não sendo possível assim ser condenado civilmente.

Nesse caminhar, confira-se o entendimento jurisprudencial já consolidado no Supremo Tribunal Federal:

“AGRAVO REGIMENTAL. QUEIXA-CRIME. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. DEPUTADO FEDERAL. CRIME CONTRA A HONRA. NEXO DE IMPLICAÇÃO ENTRE AS DECLARAÇÕES E O EXERCÍCIO DO MANDATO. EXISTÊNCIA. IMUNIDADE PARLAMENTAR MATERIAL. ALCANCE. ARTIGO 53 , CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL . 1. A inviolabilidade material, no que diz com o agir do parlamentar fora da Casa Legislativa, exige a existência de nexo de implicação entre as declarações delineadoras dos crimes contra a honra a ele imputados e o exercício do mandato. Estabelecido esse nexo, a imunidade protege o parlamentar por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos (artigo 53 , caput, da CF ), e não se restringe às declarações dirigidas apenas a outros Congressistas ou militantes políticos ostensivos, mas a quaisquer pessoas. 2.
Imunidade parlamentar material reconhecida na espécie, proferida as manifestações em entrevista do Deputado Federal a rádio no âmbito de atuação marcadamente parlamentar
, em tema de fiscalização do processo eleitoral em município do seu Estado,
situação conducente à atipicidade de conduta.
3. Agravo regimental conhecido e não provido.”
(Pet 7434 AgR, Relator (a):Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 01/03/2019, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-052DIVULG 15-03-2019 PUBLIC 18-03-2019 – grifei).

À vista do exposto,
conheço
do recurso interposto
,
porém
, nego provimento
, mantendo a sentença de primeiro grau em todos os seus termos
.

É como voto.

Belém, data registada no sistema.

Des.
MARGUI GASPAR BITTENCOURT
(Juíza Convocada)

Relatora

[1]

Colisão de Direitos Fundamentais e Realização de Direitos Fundamentais no Estado de Direito Democrático, Revista de Direito Administrativo, n.º 217, pp. 67-79.

Belém, 15/03/2022